Tribunal: TJSP
Processo: 1069844-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1069844-50.2019.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000892420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069844-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, Interessados MICROSOFT INFORMÁRICA
LTDA
e
VERIZON
MEDIA
DO
BRASIL
INTERNET
LTDA
(
ATUAL
DENOMINAÇÃO DE ), é embargada LARA PASSOS RAMALHO ARRUDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1069844-50.2019.8.26.0100/50000
Voto no 2646
Embargos de Declaração Cível no 1069844-50.2019.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do banco de
dados >> - 31a Vara Cível
Embargante: Google Brasil Internet Ltda
Interessados: Microsoft Informárica Ltda e Verizon Media do Brasil Internet Ltda (
Atual Denominação de )
Embargado: Lara Passos Ramalho Arruda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 407/412, sob o fundamento de que há omissão quanto À fixação de seus
honorários, já que, embora não tenha condenação em primeiro grau, é possível a fixação
em grau recursal.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1069844-50.2019.8.26.0100/50000
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
No caso, a decisão expressamente consignou que, como não houve
condenação sucumbencial em primeiro grau, restava inviável a majoração, de modo que
não há omissão sobre a questão, mas pretensão do embargante em ver fixada a verba em
seu favor, o que deve ser alcançado pela via recursal adequada.
Deste modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator